Tribunal: TJMT
Processo: 1024311-89.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024311-89.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Curadoria dos bens do ausente, Cédula de Crédito Bancário, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SEBASTIAO MANOEL PINTO FILHO - CPF: 030.623.841-15 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE EMPRESARIOS - SICOOB EMPRESARIAL MT - CNPJ: 04.019.608/0001-19 (AGRAVANTE), ALEXANDRE C PEREIRA EQUIPAMENTOS - ME - CNPJ: 03.292.626/0001-07 (AGRAVADO), ALEXANDRE CATIJERO PEREIRA - CPF: 522.989.491-15 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1024311-89.2022.8.11.0000

Ementa:

AGRAVO – EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL – AÇÃO EXTINTA PELA PRESCRIÇÃO – PARTICIPAÇÃO DA DEFENSORIA PUBLICA COMO CURADORA ESPECIAL DO EXECUTADO – MANIFESTAÇÕES DA CURADORA ESPECIAL QUE NÃO DEMANDOU MAIORES TRABALHOS E/OU DIFICULDADES – ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM 20% DO VALOR DA CAUSA – OFENSA À RAZOABILIDADE – POSSIBILIDADE DA DIMINUIÇÃO DO REFERIDO PERCENTUAL – AGRAVO PROVIDO – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.

Revela-se exagerado, com possibilidade de diminuição, o arbitramento de honorários advocatícios no percentual máximo em ação em que a curadora especial não teve maiores dificuldades e/ou trabalhos em suas poucas manifestações.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1024311-89.2022.8.11.0000

Agravo no 1024311-89.2022.811.0000

Agravante:
Cooperativa de Credito de Empresários-SICOOB EMPRESARIAL MT

Agravados:
Alexandre C. Pereira Equipamentos-ME e de Alexandre Catijero Pereira

Relatório.

e. Câmara:

Agravo
interposto pela exequente
Cooperativa de Credito de Empresários-SICOOB EMPRESARIAL MT
contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá.

AÇÃO
:
Execução Extrajudicial no
36572-29.2012.811.0041, código no 782895
, proposta por
Cooperativa de Credito de Empresários-SICOOB EMPRESARIAL MT
, aqui agravante,
em face de
Alexandre C. Pereira equipamentos ME
e de
Alexandre Catijero Pereira
.

DECISÃO AGRAVADA
:
arbitrou honorários advocatícios em 20% sobre o valor da causa
.

Sustenta que a Defensoria Pública, na qualidade de Curadora Especial dos executados aqui agravados não olvidou maior esforço a justificar o arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais no percentual estipulado pela decisão impugnada.

Argui que ao ser nomeada Curadora Especial dos executados aqui agravados, a Defensoria Publica não apresentou Embargos de Devedor, mas apenas uma simples petição na Execução, onde arguiu “
inexistência de vício evidente no contrato e, da impossibilidade de apresentar embargos meramente protelatórios
”.

Alega que a Defensoria, também sem maiores esforços, apresentou Apelação da extinção da Execução por ocorrência da prescrição material tão somente para obter o arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais, negados pela extinção ocorrida na origem.

Após invocar o princípio da razoabilidade, pugna pelo provimento do Agravo, a fim de que seja diminuído o percentual dos honorários advocatícios em favor da Defensoria Publica, de 20% para 10%.

Contraminuta no id. 153474676 em que se pugna o desprovimento do Agravo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1024311-89.2022.8.11.0000

Agravante:
Cooperativa de Credito de Empresários-SICOOB EMPRESARIAL MT

Agravados:
Alexandre C. Pereira Equipamentos-ME e de Alexandre Catijero Pereira

Voto.

e. Câmara:

O cerne deste Agravo é saber se é caso de reforma da decisão impugnada, que na

Execução Extrajudicial
proposta por
Cooperativa de Credito de Empresários-SICOOB EMPRESARIAL MT
, aqui agravante,
em face de
Alexandre C. Pereira equipamentos ME
e de
Alexandre Catijero Pereira
,
arbitrou honorários advocatícios em 20% sobre o valor da causa
.

Realça-se que a Execução foi extinta em razão do reconhecimento da prescrição material, cuja extinção condenou o banco exequente ao pagamento apenas de custas processuais. Não o condenou em honorários advocatícios.

Ambas as partes apelaram.

A exequente apelou com o objetivo de obter o afastamento da prescrição e o prosseguimento da Execução.

Já o executado apelou com o objetivo de obter a condenação dos honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública e a condenação do credor por litigância de má-fé.

O apelo do exequente foi desprovido e o apelo do executado foi provido parcialmente, a fim de possibilitar, na origem, o arbitramento dos honorários advocatícios ao seu Curador Especial.

Com o retorno do processo, o Juízo de origem arbitrou em 20% sobre o valor da causa os honorários advocatícios devidos ao Curador Especial do executado, cuja decisão é objeto deste Agravo.

Verifica-se que após despacho de citação, o executado não foi localizado, o que ocasionou sua citação por edital (id. de origem 14802484) e a nomeação e curador especial (Defensoria Pública – id. de origem 14802490).

A curadora especial, em dois parágrafos, apresentou contestação por negativa geral (id. de origem 14802491).

Na sequência ocorreu a extinção da execução em razão do reconhecimento da prescrição material, ocasião em que houve condenação do credor apenas quanto ao pagamento de custas processuais. Não houve condenação para pagamento de honorários advocatícios. (id. de origem 14802495).

A curadora especial apelou apenas para obter a condenação do credor ao pagamento dos honorários advocatícios (id. de origem 14802951), no que teve êxito.

A curadora também apresentou contrarrazões ao apelo da credora (id. de origem 14802952 a 14802954) e também aos Embargos de Declaração opostos pela exequente (id. 20247984).

Veja-se, pois, que o trabalho da curadora especial não demandou maiores dificuldades e o arbitramento dos honorários advocatícios no percentual máximo, neste caso, incorre em ofensa ao princípio da razoabilidade.

Consideradas as peculiaridades do caso, em especial, que as manifestações da curadora especial não demandaram maiores trabalhos e/ou dificuldades, tem-se que os honorários advocatícios, em atenção à razoabilidade, devam ser fixados em 10% sobre o valor da causa e não no percentual máximo como fez a decisão impugnada.

Posto isso,
dá-se provimento ao Agravo

e reforma-se parcialmente a decisão impugnada
, a fim de diminuir de 20% para 10% o percentual dos honorários advocatícios arbitrados pela referida decisão impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023